Tribunal: TJDFT
Processo: 0721703-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721703-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MARTINS MONTEIRO COSTA, SAMUEL DE MORAIS ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lucas Martins Monteiro da Costa e Outro em face da r. decisão (ID 36871882) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor de ato da CEL QOPM Karla Cristian Rodrigues de Menezes, indeferiu o requerimento de antecipação de tutela que tem por objeto assegurar aos Impetrantes o direito de formar no Curso de Formação de Praças da PMDF – CFP VIII. Narram que não obtiveram êxito no treinamento físico do curso de formação e foram submetidos à prova de recuperação, também sem êxito, o que ensejou o envio de ofício ao Diretor de Pessoal Militar – DPM pela Autoridade Coatora, comunicando o desligamento dos Recorrentes, sem direito a rematrícula. Sustentam que antes do desligamento não lhes foi garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, o que os levou a buscar a garantia do direito deles perante o Poder Judiciário. Informam que a formatura ocorrerá hoje, 30/6/2022, às 20 horas. Requerem a antecipação da tutela recursal para que lhes seja garantido o direito de formatura. É relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Os próprios Agravantes admitem que não lograram êxito no treinamento físico do curso de formação, inclusive na prova de recuperação, situação que, por si só, impede o pleito de participação na formatura. Registre-se que os fatos narrados não prescindem de prévia oitiva da autoridade indigitada coatora e, ainda que se reconhecesse alguma ofensa ao contraditório neste momento, essa circunstância não teria o efeito de garantir a formatura imediata, conforme pretendido pelos Agravantes. Logo, inviável reconhecer a plausibilidade do direito. E o periculum in mora também não se evidencia, pois, caso o alegado direito seja reconhecido em sede de cognição exauriente, os Agravantes poderão se formar em data posterior. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. Ao Distrito Federal para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator